Tribunal: TJPA
Processo: 0803693-11.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803693-11.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VILMAR GIACHINI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

D
i
reito Tributário. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária. ICMS. Transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular. ADC 49/STF. Modulação de efeitos. Aplicabilidade apenas a partir do exercício de 2024. Sentença parcialmente reformada.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária ajuizada por contribuinte visando à declaração de inexistência de relação jurídica tributária que autorize a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos localizados em unidades federadas distintas, cumulada com pedido de devolução dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cobrança e determinando a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte;

(ii) se a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49 obsta a restituição de valores recolhidos a esse título antes de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 259 e Súmula 166) entende que a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nesses casos, contudo, modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvando os processos pendentes até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

5. Como a presente demanda foi ajuizada em 2023, após o marco temporal da modulação (29/04/2021), incide a norma jurídica até então vigente, admitindo-se a cobrança do tributo até o final de 2023.

6. Portanto, a sentença merece parcial reforma, tão somente para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

7. A reforma parcial da sentença impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca com rateio dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é válida até 31/12/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração da ADC 49."

"Somente são passíveis de restituição os valores pagos a esse título a partir de 01/01/2024, salvo processos pendentes até 29/04/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Tema 259; STF, RE nº 1486923/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 01.07.2024; STJ, Súmula nº 166.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 3ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
30
de março de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c tutela de urgência nº 0803693-11.2022.8.14.0005 ajuizado por
VILMAR GIACHINI.

Sobreveio sentença (ID Num. 26051486), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido exposto na inicial, ratificando a liminar, para que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de promover o lançamento e autuação nas hipóteses de transferência de gado entre propriedades da parte autora, desde que não haja transferência econômica, nos termos da Súmula 166 do STJ.

Sem custas. Honorários devidos pelo Estado do Pará (10% do valor atual da causa).

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 26051487), pugnando pela reforma do julgado e alegando, para tanto, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC nº 49/RN, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, permitindo a cobrança do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023.

Conforme certidão (ID Num. 26051491), transcorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, apesar de devidamente intimada

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não se manifestou, por ausência de interesse público. (ID Num. 27362943).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal diz respeito à incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do REsp nº 1.125.133/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 259 do STJ), pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, conforme o disposto no enunciado da Súmula 166/STJ, in verbis:

Súmula nº 166 – STJ: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), pelo Supremo Tribunal Federal, possui observância obrigatória por este Tribunal.

No julgamento da ADC nº 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II, e 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e do art. 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, ficou confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, ainda que interestadual.

Contudo, na sessão ordinária realizada em 19/04/2023, o Plenário do STF julgou os embargos de declaração opostos na ADC nº 49 nos seguintes termos:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49 ED, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-082023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o Pretório Excelso atribuiu eficácia pró-futuro à decisão, fixando a modulação dos efeitos a partir de 01/04/2024, ressalvando “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Esse entendimento vem sendo aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da ADC 49 do STF; 2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021); 3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024; 4. Recurso conhecido e provido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812327-74.2023.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. (....) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021; 6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe; 7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDAMUS IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (....) 2 - Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024. 3 - Recurso conhecido e provido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801778-68.2024.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – julgado em 19/06/2024)

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, também tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos em hipóteses análogas, conforme os julgados que seguem:

“(...) 1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas não configura fato gerador da incidência de ICMS. 5. Modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ADC-ED 49). 6. A presente ação mandamental foi impetrada em 22.7.2022, ou seja, em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC 49. O direito da agravante só poderá ser exercido a partir do exercício de 2024. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (RE: 1486923 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 08-08-2024)

“(...) Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE: 1476885 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13-05-2024)

Dessa forma, assiste razão parcialmente ao Estado do Pará, pois somente a partir do exercício financeiro de 2024 a apelada deixará de sofrer a incidência do ICMS sobre a transferência interestadual entre estabelecimentos de sua propriedade. Por esse motivo, a sentença deve ser parcialmente reformada, para reconhecer a legitimidade das cobranças de ICMS realizadas até 31/12/2023.

No que tange aos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte apelada, considerando a sucumbência recíproca nesta instância recursal, devem ser rateados na proporção de cinquenta por cento para cada parte, observando-se o montante fixado na sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, no sentido de reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais entre os estabelecimentos da apelada até 31/12/2023, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal,

bem como, reconhecer a existência de sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
30
de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/03/2026